Tribunal: TJMT
Processo: 1024704-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024704-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA CAPITAL (AGRAVADO), PATRICIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 974.426.821-20 (AGRAVADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA IMÓVEL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO

MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que, na Ação de Obrigação de Entregar Coisa Imóvel com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 0024589-62.2014.8.11.0041,
rejeitou
a sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

1 –
Em face de todo o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada no ID 83978764.

2 –
INDEFERE-SE o pedido de condenação da executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado na manifestação de ID 84486909.

3 –
No mais, verifica-se que restou prejudicado o pedido de prosseguimento do feito com a busca de ativos via SISBAJUD, pois parte dos créditos perseguidos devem ser extirpados do cálculo e direcionados diretamente a empresa executada, conforme determinado pela sentença que encerrou a recuperação. Assim, INTIME-SE a causídica da exequente para, caso queira, apresente planilha corrigida do débito contendo apenas seus honorários sucumbenciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento/suspensão.

4 –
Intimem-se. Cumpra-se

Em suas razões, o recorrente alega que:

- o juízo
a quo
determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, no entanto, não há razão para tal, haja vista que o crédito do Agravado é oriundo de fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial da Agravante, estando, portanto, plenamente garantido, podendo ser habilitado no presente momento;

- de forma a certificar o tratamento isonômico entre os credores, a satisfação do crédito originado do presente feito somente deverá ocorrer na forma do plano de recuperação judicial;

- a presente demanda versa sobre descumprimento de obrigação contratual, logo, nessas hipóteses o crédito é considerado existente no momento de inexecução da obrigação, ou seja, o crédito nasce a partir do descumprimento contratual, não dependendo de prolação de sentença para seu reconhecimento;

- em razão do fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo o crédito executado ser habilitado nos autos da recuperação judicial, garantindo assim a manutenção e isonomia do concurso de credores;

- entre outros efeitos relativos à aprovação do plano de recuperação judicial, merece destaque a novação dos créditos exequendos, concurso de credores e imediata extinção das ações individuais de execução.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, pugna pelo provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão interlocutória.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 202549183.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, como bem fundamentou o douto Julgador singular, a recuperação judicial já terminou, além disso, constata-se da decisão agravada, que não houve nenhuma ordem de penhora ou constrição de bens, mas tão somente a correção da planilha do cálculo exequendo, a fim de que a exequente\agravada proceda com o prosseguimento somente dos honorários de sucumbência.

Ora, conforme dispõe o art. 300, do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado
(fumus boni iuris)
e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora).

Reproduzindo-se o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica -
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
. (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado", 1a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do 'status quo' poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)
(
in
Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024